Tribunal: TJSP
Processo: 1009325-60.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RATIFICADA PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão no caso concreto se deu de modo absolutamente fundamento, não se vislumbrando a figura de qualquer vício processual a possibilitar

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RATIFICADA PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão no caso concreto se deu de modo absolutamente fundamento, não se vislumbrando a figura de qualquer vício processual a possibilitar a sua modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".